Tribunal: TJES
Processo: 5002462-25.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002462-25.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA QUE DEU ENSEJO À RESTRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002462-25.2024.8.08.0026

Recorrente: OSVALDO DOS SANTOS

Recorrida: BANCO BRADESCO S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte autora não logrou êxito na comprovação de pagamento da parcela que deu ensejo à negativação, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
nulidade da audiência de conciliação;
b)
adimplemento de todas as parcelas do contrato de financiamento, em especial àquela que foi objeto da restrição negativa (parcela nº 24, com vencimento em 22/07/2022);
c)
reconhecimento implícito do banco requerido a respeito do recebimento do valor da parcela controvertida, conforme proposta de acordo apresentada;
d)
reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais.

Inicialmente, entendo que não merece acolhimento o pleito autoral de nulidade da audiência de conciliação (id. 12188468), visto que, por constar ali registrado o comparecimento pessoal do autor/recorrente, ainda que desacompanhado de advogado, sabe-se que tal proceder é permitido no âmbito dos Juizados Especiais, nas causas em que não seja ultrapassado o valor de 20 salários mínimos.

Quanto ao mérito, apesar do disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque o autor não comprovou o efetivo pagamento da parcela do contrato de financiamento (
parcela nº 24, com vencimento em 22/07/2022), nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito,
“[...] A documentação apresentada pelo autor, embora analisada com a devida atenção, não se presta a demonstrar de forma cabal o alegado pagamento da 24ª (última) parcela com vencimento em 22/07/2022. Isso porque, por encontrar-se pouco visível, o documento ID 49833606 e 49833608 não apresentou qualquer elemento que aponte a realização do pagamento no período em discussão [...] não obstante a versão do autor que, no mesmo dia, pagou outras duas parcelas (ID 53123737), deixou de comprovar tal afirmação, sendo que a planilha da contestação (ID 53041756 - Pág. 4) indica que, na verdade, ocorreu o adimplemento de três parcelas em 01/06/2022, mas nenhuma retrata a 24ª”
(id. 12188473, negritei).

Outrossim, não verifiquei qualquer proposta de acordo apresentada pelo banco recorrido, sendo que os documentos apresentados em conjunto com o recurso inominado
configuram evidente preclusão consumativa.

Ressalto, nesse particular, ser lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória. Nesse sentido:

REC
URSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PRELIMINARMENTE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROVAS QUE DEVEM SER PRODUZIDAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ART. 33, LEI Nº. 9.099/95).
MÉRITO. RECLAMANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES (ART. 373, INC. I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001133-27.2020.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00011332720208160076 Coronel Vivida 0001133-27.2020.8.16.0076 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/07/2022)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OSVALDO DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)